Tribunal: STF
Processo: ARE 1528407
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-06
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. POLICIAL MILITAR. EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE COMANDANTE DE GUARNIÇÃO MOTORIZADA. GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO (FGT-3). COMPROVA QUE EXERCIA A FUNÇÃO GRATIFICADA. PAGAMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO. VERBA DEVIDA. REFORMA DA SENTENÇA. PROVIMENTO.



    Uma vez demonstrado que o autor exercia função gratificada, sendo designado para desempenhar função de Comandante de Guarnição Motorizada, faz jus ao recebimento da gratificação de função FGT-3, prevista na Lei Estadual nº 8.186, de 16 de março de 2007, com efeito retroativo.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, incisos II e V; 42, §1º; e 142, §3º, inciso X, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Quanto à gratificação mencionada, observa-se que a Lei Complementar 87/2008, em seu anexo I, prevê a existência de 800 vagas para comandante de guarnição motorizada, símbolo FGT-3.



    Por sua vez, o anexo III da Lei 8.186/2007, que dispõe sobre a Estrutura Organizacional da Administração Direta do Poder Executivo, disciplinou a criação de funções comissionadas, em seu art. 18 e Anexo III, estabelecendo uma gratificação no valor de R$ 250,00, destinada a 29 categorias de cargos que ocupam a função FGT-3.



    Pela leitura atenta dos dispositivos legais acima mencionados, vê-se que a percepção da gratificação em liça requer o desempenho de atividades de Comandante de guarnição motorizada.



    Conforme se observa dos autos, o demandante é 3º Sargento da Polícia Militar desse Estado, exercendo atualmente a função de Comandante de Guarnição Motorizada desde 10/2016, conforme demonstrado pelo Boletim interno, Declaração e escalas.



    Por outro lado, observa-se dos seus contracheques que o apelante não vem percebendo a gratificação correspondente pelo exercício da função a que foi designado - FGT-3.



    Assim sendo, havendo sido devidamente comprovado que o autor exerce a função de Comandante de Guarnição Motorizada, não é preciso grande esforço para constatar o direito do ao recebimento da respectiva gratificação, sob pena de enriquecimento ilícito pelo ente estadual.



    (...)



    Outrossim, descabido falar em incompetência e a legalidade do ato designatório, haja vista que o Comandante o expediu por ato de delegação superior, no uso das atribuições que lhe confere o art. 53, Inciso XV, do Decreto n.º 7.505, de 03/02/78, e com fulcro na letra I, Inc. II, do art. 49, c/c o § 1° do art. 61, da lei n.º 3.909, de 14/07/77.



    Ademais, o Estado da Paraíba é quem detém os arquivos e as escalas de serviço do servidor com o registro de sua vida funcional e todas as suas anotações a respeito de seu desempenho.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de dezembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente